Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA PELO JULGADOR. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção. 1.1. Não há cerceamento de defesa na situação em que o magistrado franqueia à parte a oportunidade de justificar a imprescindibilidade da produção de prova testemunhal pelo motorista segurado, sabendo-se que o relato sobre a dinâmica dos fatos já está transposto no Termo Circunstanciado colacionado aos autos, não sendo suficiente uma justificativa genérica para deferimento do meio de prova. 1.2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização, nos termos do art. 28, inc. II do CTB. 2.1. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. 2.2. Nos casos de colisão, em que há presunção da culpa relativa de quem colide na traseira de outro veículo, a aludida presunção somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, mediante a consequente inversão do ônus probatório.
3. Não sendo possível delimitar a atuação de cada um dos envolvidos no acidente há de se reconhecer que ambos os motoristas concorreram para a ocorrência do sinistro. 3.1. Diante da impossibilidade de delimitar o grau de culpa de cada envolvido, a responsabilidade deverá ser distribuída de forma equânime entre as partes. 3.2. No caso, restou configurada a culpa do motociclista ao albarroar a traseira do veículo segurado, além de o condutor do automóvel ter confessado a sua culpa ao assinar o aviso de sinistro. Assim, restou caracterizada a concorrência de culpas.
4. Apelação conhecida e não provida.